Tribunal: TJMT
Processo: 0015804-31.2014.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0015804-31.2014.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[JOSENIAS DE CARVALHO - CPF: 069.886.778-52 (APELANTE), EDMAR GOMES DE VASCONCELOS - CPF: 012.768.441-74 (ADVOGADO), GLAYTON MARCUS MEIRA NUNES - CPF: 404.471.201-82 (ADVOGADO), POSTO 10 PARK LTDA - CNPJ: 03.106.307/0001-60 (APELADO), NELSON JOSE GASPARELO - CPF: 079.454.779-68 (ADVOGADO), CLONILSE IZABEL BONATTO - CPF: 451.401.899-68 (ADVOGADO), EDUARDO PEREIRA PANDOLFO - CPF: 011.759.451-29 (ADVOGADO), PAULO RICARDO GODOY AZEVEDO FERREIRA - CPF: 725.084.261-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE COMPRA EFETUADA POR TERCEIRO UTILIZANDO CARTÃO ABASTECIMENTO – INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE – DEVER DE ZELO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 - O consumidor que adere ao uso do cartão magnético deve ter cautela no que tange a sua conservação e à guarda da tarjeta magnética/eletrônica e sua senha.

2 - A regra do ônus da prova é um indicativo para o juiz se livrar do estado de dúvida e, assim, julgar o mérito e colocar fim ao processo. Tal dúvida deve ser paga pela parte que tem o ônus da prova. Se a dúvida paira sobre o fato constitutivo, essa deve ser suportada pelo autor, ocorrendo o contrário em relação aos demais fatos” (Prova, Revista dos Tribunais, 2009, p. 160 )”.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por JOSENIAS DE CARVALHO em face de sentença proferida na “AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS”, nos autos no 0015804-31.2014.8.11.0003, ajuizado pelo próprio apelante perante a 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis – Mato Grosso.

Prolatada a sentença que consta sob ID. Num. 24245988 o magistrado de piso julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito.

Em suma, aduz o recorrente sob ID. Num. 24245989 que era proprietário de um caminhão, que em 2012 ficou afastado de suas funções por problemas cardíacos, que vendeu seu caminhão em dezembro de 2012, que o apelante acredita que deixou o cartão de abastecimento dentro de seu veículo vendido, que não mais utilizou o referido cartão após a venda do automóvel, que tomou conhecimento que seu nome estava negativado junto ao sistema de proteção ao crédito conforme boletim de ocorrência juntado, que não reconhece as dívidas imputadas pela parte recorrida, que provavelmente o cartão de crédito foi utilizado indevidamente por terceiros, que inexistem provas de que o apelante contraiu as dívidas inerentes a negativação combatida.

Contrarrazões apresentadas sob ID. Num. 24245991 pelo desprovimento do recurso e revogação da justiça gratuita.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020